Tribunal: TJDFT
Processo: 0051532-85.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No PROCESSO: 0051532-85.2016.8.07.0000 EXECUTADO: ELENA DA SILVA RIBEIRO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intimem-se os EXEQUENTES para que se manifestem sobre a petição (exceção de pré-executividade) juntada pelo DISTRITO FEDERAL, no ID 76220271, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Brasília, 18 de setembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator